Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800288-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVAN DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, §2º, V C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1
. O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência de motivação idônea do decreto constritivo, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos ou outros argumentos jurídicos.

2
. É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo,

quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, mormente considerando que o coacto foi pronunciado, encontrando-se o feito na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, com designação de realização da sessão do Júri para o dia 15/04/2021 às 09hs,
inexistindo desídia do Juízo
a quo
na condução do feito.

3
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo, em favor de
Rosivan dos Santos Rodrigues
, pronunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Esclarece o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 30/07/2020, em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada em janeiro/2020, por ter descumprido medidas impostas pelo Juízo
a quo
, contudo, entende que, a custódia não pode ser mantida, sobretudo porque carente de fundamentação idônea, além de configurar verdadeira antecipação de pena, tendo postulado sua revogação, que foi indeferida.

Prossegue, aduzindo que o feito é de competência do Tribunal do Júri e que a realização da sessão para seu julgamento já foi redesignada por três vezes (28/05/2020, adiada para 04/11/2020 e depois para 29/01/2021), podendo, inclusive, ser novamente remarcada, “
uma vez que não tem Plenário para realização dos júris”
, pelo que entende haver excesso de prazo na custódia do coacto, configurando verdadeira antecipação da pena.

Em complemento, assevera que o paciente é possuidor de predicativos pessoais favoráveis – primário, pai de família, com residência fixa e ocupação lícita - para aguardar seu julgamento em liberdade, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

Ao final, manifesta o interesse em realizar sustentação oral no
mandamus
, pugnando pela sua prévia intimação.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora Vânia
Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, contudo em razão de seu afastamento funcional (no período de 07/01/2021 à
26/01/2021),
foi redistribuído ao Desembargador Mairton Marques Carneiro
para análise da tutela de urgência, ocasião em que indeferiu
o pedido liminar,
requisitou informações à autoridade coatora e determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando após, o retorno à Desembargadora preventa.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.368.496),
o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
mandamus,
sobretudo porque “
no que diz respeito à alegação de constrangimento

ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva se trata de reiteração de habeas corpus nº 0811314-45.2020.8.14.0000, anteriormente impetrado, com o mesmo pedido e sob os mesmos fundamentos, sem que tenha trazido aos autos qualquer fato novo”
e, na
parte conhecida, pela denegação da ordem.

Autos foram conclusos para julgamento, ocasião em que o douto juiz convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, de
terminou seu encaminhamento à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada ante o julgamento do
habeas corpus
nº
0811314-45.2020.8.14.0000
, oriundo da mesma ação penal em referência.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, reconheço a prevenção indicada, em razão da relatoria do
h
abeas corpus
nº 0811314-45.2020.8.14.0000, impetrado em favor do paciente e oriundo do mesmo processo em referência no 1º grau.

Assento, de plano, que o argumento defensivo de
revogação da segregação preventiva, ante a carência de fundamentação idônea
constitui
mera
reiteração de pedido
, tendo em vista que, no julgamento do
writ
nº
0811314-45.2020.8.14.0000, ocorrido em 15/12/2020,

esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria
, concluindo que a prisão preventiva decretada está idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado julgado a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, V C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 TJE/PA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E Nº 02 DO E. TJPA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA DENEGADA.

1. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pelo risco real de reiteração delitiva, evidenciado, sobretudo, no descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas pelo Juízo a quo, ante a prática de novo delito – lesão corporal –, também com o emprego de violência física contra a pessoa.

2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, fragilizar a prisão cautelar do coacto, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. (Súmula nº 08 TJE/PA).

3. Nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 02 deste e. Tribunal, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução ".

3.1. Ademais, foi devidamente justificada a não realização da sessão plenária, já tendo, inclusive, sido redesignada para o dia 29/01/2021.

4. Ordem conhecida, todavia, denegada
” (TJPA. Acórdão nº
4179357, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 14/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

Com efeito,
para um reexame desse ponto seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos, que não foram trazidos nesta impetração.

Nesses termos,
não conheço do
habeas corpus
, no particular.

Em relação ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo para julgamento do feito,
calha consignar que, o lapso temporal dos processos, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais apresenta-se insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (
v.g.
STJ.
HC 612.716/MA, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 e AgRg no HC 646.100/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Em verdade, o parâmetro adequado para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, é a razoabilidade, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da açã
o.

Aliás, como já anotei em outro julgado, assim é, e só assim pode ser, por uma hermenêutica correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República, que, no art. 5º, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgãos do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país, ou seja,
right to a speedy trial

e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "
prazo razoável
", o que - é óbvio - não significa
speedy

(rápido).

No caso em exame é importante ressaltar que o coacto foi
pronunciado e, inclusive, já designada nova data para a realização da sessão do Júri, a ocorrer no dia 15/04/2021 às 09hs.

No que pertine à alegação de já ter sido
remarcada a sessão por três vezes,
esclareço que,
inicialmente, foi designada o dia 28/05/2020, contudo a sessão foi adiada “
considerando o período de suspensão do expediente forense devido a pandemia de coronavírus (COVID – 19)”
,
tendo sido redesignada para a data de 04/11/2020, ocasião em que o Juízo tido coator proferiu despacho remarcando para o dia 29/01/2021, justificando que “
não foi possível a realização da sessão do júri devido à falta de Oficial de Justiça para cumprir as diligências do ato”.

De igual forma, houve deliberação pela autoridade inquinada coatora redesignando a sessão agendada de 29/01/2021 para o dia de 09/04/2021,
uma vez que não houve tempo hábil para cumprimento das diligências, lapso temporal este comprometido sobretudo pelo recesso forense
.

Em tempo, a defesa do paciente
pleiteou a remarcação da
Sessão do Júri já designada
, tendo em vista a existência de impedimento de seu patrono para comparecimento – realização de Sessão de Júri, designada anteriormente, em outra Comarca -, pleito este que foi deferido
com a redesignação da realização da Sessão do Tribunal do Júri para o dia 15 de abril de 2021 às 09h, renovadas as diligências preparatórias para o ato
.

Anoto também
que essas diligências necessárias para viabilizar a realização do julgamento constam
no Sistema de Acompanhamento Processual –
Libra,
tendo sido expedidos
diversos mandados de intimação
para comparecimento à sessão solene do Júri, endereçados
aos jurados, à vítima, às 05 (cinco) testemunhas arroladas, além de ter sido enviado ofício para apresentação do ora coacto à sessão de julgamento.

Em complemento,
ressalto, que o Juízo tido coator, em sede de informações, acrescentou “
em relação a remarcação da Sessão do Júri designada para o dia 29 de janeiro de 2021, informo que
devido ao acúmulo de serviço gerado pela suspensão do expediente forense em março de 2020 até agosto de 2020
,
em virtude da pandemia de COVID-19, a Secretaria da Vara não teve tempo hábil para cumprir os atos da Sessão
, ademais em novembro de 2020
iniciou-se uma obra no anexo do fórum (Salão do Júri) e está, até a presente data 21 de janeiro de 2021, não foi entregue.
Ademais o Júri já foi redesignado (...) e
mesmo que a obra ainda não tenha sido entregue nesse período, este Juízo já entrou em contato com a Prefeitura Municipal para disponibilização de um prédio para realização do Júri, caso necessário”.

Nesse contexto,
à evidência,
inexiste constrangimento neste particular e o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Nessa direção, confira-se,
e.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR. SESSÃO DE JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. RISCO AO MEIO SOCIAL.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Omissis
.
2. Omissis
.
3. Constitui entendimento consolidado desta Corte somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 4. Designado o julgamento perante o Tribunal de Juri, a sessão apenas não foi realizada em decorrência da suspensão dos atos processuais pela superveniência da pandemia da COVID-19. Os autos estão aptos a julgamento e eventual mora para a sessão do Conselho de Sentença não pode ser atribuída ao Magistrado condutor, que, inclusive, já designou nova data para sua realização, sendo certo que o encerramento do feito somente não ocorreu em razão da excepcionalidade da situação de pandemia mundial. 5. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. Na hipótese dos autos, estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, acusado de ser o mandante do assassinato do atual companheiro de sua ex-esposa. Dois indivíduos, a mando do réu, dirigiram-se até a casa da vítima e lá pediram um pouco de água sob o argumento de que estavam com um carro quebrado e ao serem atendidos pelo ofendido, desferiram contra ele diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 4 anos, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 7. Omissis
.
8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do paciente, ante o risco de contaminação pela COVID-19, e ao lapso temporal transcorrido entre os fatos e a decretação da prisão preventiva não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça. STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 10. Habeas corpus não conhecido”. (
STJ. HC 571.208/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020 - grifei).

Por todo o
exposto,
conheço parcialmente do
writ
e na parte conhecida
,
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/03/2021